Tribunal: CARF
Processo: 11080.748512/2019-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.748512/2019-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.872 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2022
Recorrente
JOÃO BAPTISTA DE AZEVEDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO
JUDICIAL. SÚMULA CARF No 1. CONCOMITÂNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, conhecendo apenas da alegação de inexistência de renúncia às
instâncias administrativas, para na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flávia Lilian Selmer Dias,
Fernanda Melo Leal, João Maurício Vital, Maurício Dalri Timm do Valle, Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por JOÃO BAPTISTA DE
AZEVEDO, contra o Acórdão de primeira instância, proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento em São Paulo II-SP (3a Turma da DRJ/SDR), do qual os membros
daquele colegiado entenderam por decidir improcedente a impugnação apresentada pelo
contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.748512/2019-42
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.872 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.748512/2019-42

O auto de infração diz respeito à glosas lançadas referente ao ano-calendário de
2016, exercício de 2017. De acordo com o contido na descrição dos fatos e enquadramento legal
o Lançamento se dá em razão da exigência do crédito tributário de Imposto de Renda Pessoa
física, no valor de R$ 1.070,69, acrescido de multa de mora e juros de mora.
O lançamento originou-se pela verificação das seguintes irregularidades:
- compensação indevida de imposto de renda retido na fonte (IRRF) sobre
rendimentos declarados como isentos por moléstia grave ou por acidente em
serviço ou por moléstia profissional, no valor de R$ 72.159,26, referente à fonte
pagadora Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul. A Fiscalização
explica que o valor foi glosado pois, conforme determinado em processo judicial,
o IRRF será restituído ao declarante pelo Estado do Rio Grande do Sul.
O entendimento da DRJ de origem foi de que houve renúncia às instâncias
administrativas, já que teria ajuizado demanda judicial que diz respeito ao presente lançamento, e
por meio da sentença judicial juntadas nas fls. 79-87, processo no 001/1.16.0167323-0, da Comarca
de Porto Alegre – 6a Vara da Fazenda Pública do Foro Central, foram julgados procedentes os
pedidos do contribuinte contra o Estado do Rio Grande do Sul, reconhecendo-lhe o direito à isenção
do imposto de renda em razão de doença grave, e condenando o réu a restituir ao demandante os
valores retidos a título de IRRF, a contar do diagnóstico, em 1991.
Em seu Recurso Voluntário o contribuinte apresenta as seguintes alegações:
i)
Inexistência de renúncia ás Instâncias administrativas;
ii)
alega que o contribuinte obteve reconhecimento de isenção dos
rendimentos de aposentadoria pelo INSS;
iii)
O contribuinte obteve provimento judicial que lhe garante isenção sobre os
proventos de aposentadoria.
iv)
Alega que houve determinação judicial para que sejam retificadas as
declarações de imposto de renda, em razão de opção pelo contribuinte;
v)
Inexistência de hipótese de incidência da multa aplicada;
Diante dos fatos narrados, é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS E DA GLOSA LANÇADA
O recorrente alega que não houve renúncia às instâncias administrativas. Nesse
sentido, comporta conhecimento do Recurso Voluntario no tocante às argumentações que sobre o
tema, e não das demais matérias.
A decisão de primeira instância entendeu que o contribuinte ajuizou demanda
judicial que afetaria parte da presente atuação, nos seguintes termos:
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.872 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.748512/2019-42

(...)
Não restam dúvidas, portanto, de que o pedido de restituição objeto da ação
judicial é o mesmo pedido efetuado pelo contribuinte via declaração
retificadora, inclusive em termos de valores. O valor do IR retido pela fonte
pagadora Estadual, cuja restituição foi pleiteada judicialmente, foi de R$
72.159,26 no ano-calendário 2016, ou seja, exatamente o mesmo valor do
imposto a restituir apurado em sua declaração de ajuste anual retificadora (fl.
55).
Conforme se constata da cópia das peças judiciais juntadas ao presente processo
administrativo, a ação judicial demandou o Estado do Rio Grande do Sul, uma vez que foi
recolhido na fonte o IR, beneficiando o ente federado.
Com isso, a busca pela esfera judicial afeta de fato a presente demanda, já que ao
presente caso, o contribuinte está buscando uma restituição e por isso houve a fiscalização sobre
o referido procedimento, e ao que se consta da processo judicial, o contribuinte já teria obtido a
decisão para a restituição devida com determinação para cumprimento do comando judicial.
Portanto, aplico ao presente caso a Súmula CARF n.o01, in verbis:
“Súmula CARF no 1: “Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial”. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018)”.
Caso fosse reconhecido o direito do recorrente no presente processo, haveria sério
risco de ter dupla restituição ao contribuinte: uma com o comando judicial; e outra com o
permissivo do presente processo administrativo. Assim, não há como não reconhecer a renúncia
à esfera administrativa.
Assim, evidente está a renúncia à esfera administrativa.
Em suas razões recursais o contribuinte alega o seguinte:
(...)
O contribuinte não desconhece o conteúdo da Súmula no 1 do CARF. Contudo, deve ser
observado que o contribuinte possui provimento judicial que lhe garante o direito à
isenção de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria oriundos da ação
judicial 001/1.16.0167323-0, mas o comando condenatório não foi cumprido
judicialmente, como faz prova os documentos de fl. 27-31.
Em outras palavras, tendo optado pela retificação de suas declarações de imposto de
renda, e de acordo com o determinado pelo Juízo na ação judicial 001/1.16.0167323-0,
a restituição deve se dar de forma administrativa”.
Nesse caso a retificação deveria ser feita somente pela autoridade administrativa
em cumprimento à decisão proferida pelo juiz do processo citado pelo contribuinte.
Ademais, também consta aos autos ofício para a autoridade judicial, determinando
que fossem realizada a retificadora da declaração de ajuste do IR e que fosse cumprida pela
autoridade fiscal
CONCLUSÃO
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.872 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.748512/2019-42

Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, acolhendo apenas
da alegação de inexistência de renúncia às instâncias administrativas, para na parte conhecida,
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 105
DF CARF MF
Original